Tribunal: STJ
Processo: 1000916-84.2020.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857634 - SP(2025/0051333-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LAERTE MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
EDUARDO FERNANDO ALVES - SP256891
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
AGRAVADO
: HERKULLYS DAVID QUIXABEIRA DE AZEVEDO
AGRAVADO
: MAGALLY MORGANA BEZERRA GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: SALOMÃO FRANCISCO ALVES FILHO - PE027989
OTÁVIO SALIM MARQUES ALVES - PE054680
SAMIR DE SIQUEIRA ALVES - PE027990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESSARCIMENTO. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO
SURPRESA E CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por falta de
demonstração de ofensa aos arts. 10, 344, 345, 373, I, 938, § 3o, e 994, IV, do
CPC, cuja apreciação demandaria reexame de fatos e provas.
2. A controvérsia é sobre ação de ressarcimento em que se pleiteou a condenação
dos réus ao pagamento de R$ 130.000,00, com juros e correção monetária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, aplicou os
efeitos da revelia e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a ação por
ausência de prova segura da transferência dos R$ 130.000,00 e fixou honorários
em 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
III, e 1.022, II, do CPC em decorrência do não suprimento de omissões quanto a
julgamento surpresa, efeitos da revelia, ônus da prova, documento específico e
Documento eletrônico VDA55101270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 10cbf48a-20d1-451b-807f-314114862b5e

pedido de conversão em diligência; (ii) saber se houve ofensa ao
do CPC
art. 10
por julgamento surpresa, ao se introduzir a questão da ausência de prova da
transferência; (iii) saber se houve afronta aos arts. 344, 345, e 373, I, do CPC ao se
exigir prova de fato presumidamente verdadeiro em razão da revelia; (iv) saber se
houve violação do
§ 3o, do CPC por não se converter o julgamento em
art. 938,
diligência; e (v) saber se houve violação do
IV, do CPC por nulidade no
art. 994,
acórdão dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão examinou as provas,
detalhou a negociação e afastou os efeitos da revelia ante a insuficiência probatória.
7. Alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça o aresto que trata a
presunção de veracidade decorrente da revelia como relativa, incidindo na espécie
a Súmula n. 83 do STJ.
8. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório para
rediscutir a suficiência das provas sobre a transferência de valores, ainda que haja
revelia, cuja presunção de veracidade é relativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão recorrido, de forma clara e fundamentada, manifesta-se acerca dos pontos
relevantes da demanda. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o aresto recorrido
decidir que é relativa a presunção de veracidade dos fatos suscitados na inicial em
razão da revelia 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da suficiência probatória
e a revisão do resultado em ação de ressarcimento, ainda que haja revelia”.
CF,
III,
; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o e 11,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
344, 345, 373, I, 489, § 1o, III, 938, § 3o, 994, IV, e 1.022, II.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.015.667/RJ,
STJ;
relatora Ministra Daniela Teixeira,
17/11/2025;
AREsp n. 2.755.159/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ;
relator
17/11/2025;
AREsp n. 2.815.751/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 10cbf48a-20d1-451b-807f-314114862b5e

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 10cbf48a-20d1-451b-807f-314114862b5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857634 - SP(2025/0051333-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LAERTE MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
EDUARDO FERNANDO ALVES - SP256891
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
AGRAVADO
: HERKULLYS DAVID QUIXABEIRA DE AZEVEDO
AGRAVADO
: MAGALLY MORGANA BEZERRA GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: SALOMÃO FRANCISCO ALVES FILHO - PE027989
OTÁVIO SALIM MARQUES ALVES - PE054680
SAMIR DE SIQUEIRA ALVES - PE027990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESSARCIMENTO. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO
SURPRESA E CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por falta de
demonstração de ofensa aos arts. 10, 344, 345, 373, I, 938, § 3o, e 994, IV, do
CPC, cuja apreciação demandaria reexame de fatos e provas.
2. A controvérsia é sobre ação de ressarcimento em que se pleiteou a condenação
dos réus ao pagamento de R$ 130.000,00, com juros e correção monetária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, aplicou os
efeitos da revelia e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a ação por
ausência de prova segura da transferência dos R$ 130.000,00 e fixou honorários
em 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
III, e 1.022, II, do CPC em decorrência do não suprimento de omissões quanto a
julgamento surpresa, efeitos da revelia, ônus da prova, documento específico e
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

pedido de conversão em diligência; (ii) saber se houve ofensa ao
do CPC
art. 10
por julgamento surpresa, ao se introduzir a questão da ausência de prova da
transferência; (iii) saber se houve afronta aos arts. 344, 345, e 373, I, do CPC ao se
exigir prova de fato presumidamente verdadeiro em razão da revelia; (iv) saber se
houve violação do
§ 3o, do CPC por não se converter o julgamento em
art. 938,
diligência; e (v) saber se houve violação do
IV, do CPC por nulidade no
art. 994,
acórdão dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão examinou as provas,
detalhou a negociação e afastou os efeitos da revelia ante a insuficiência probatória.
7. Alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça o aresto que trata a
presunção de veracidade decorrente da revelia como relativa, incidindo na espécie
a Súmula n. 83 do STJ.
8. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório para
rediscutir a suficiência das provas sobre a transferência de valores, ainda que haja
revelia, cuja presunção de veracidade é relativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão recorrido, de forma clara e fundamentada, manifesta-se acerca dos pontos
relevantes da demanda. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o aresto recorrido
decidir que é relativa a presunção de veracidade dos fatos suscitados na inicial em
razão da revelia 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da suficiência probatória
e a revisão do resultado em ação de ressarcimento, ainda que haja revelia”.
CF,
III,
; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o e 11,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
344, 345, 373, I, 489, § 1o, III, 938, § 3o, 994, IV, e 1.022, II.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.015.667/RJ,
STJ;
relatora Ministra Daniela Teixeira,
17/11/2025;
AREsp n. 2.755.159/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ;
relator
17/11/2025;
AREsp n. 2.815.751/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LAERTE
MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil e de demonstração de ofensa aos arts. 10, 344, 345, 373, I, 938, § 3o, e 994,
IV, do Código de Processo Civil, pois a apreciação demandaria reexame de fatos e
provas.
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de ressarcimento.
O julgado foi assim ementado (fl. 620):
RESPONSABILIDADE CIVIL GESTÃO DE CRIPTOMOEDAS REVELIA
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NÃO
HÁ NOS AUTOS PROVA SEGURA DE QUE A QUANTIA DE R$ 130.000,00
TENHA SIDO TRANSFERIDA AO RÉU PARA COMPRA DE BITCOINS
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA QUE CEDE FRENTE AS
DIVERGÊNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS RECURSO PROVIDO

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
632):
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO, OBSCURIDADE INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA
SEDE EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, III, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão dos embargos de declaração não sanou os vícios apontados; manteve
omissões sobre julgamento surpresa, efeitos da revelia e ônus da prova, além de
não enfrentar o documento de fl. 560 e o pedido de conversão do julgamento em
diligência;
b) 10 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal de origem, ao
reformar a sentença, introduziu questão nova, referente à ausência de prova da
transferência de R$ 130.000,00, sem prévia oitiva, caracterizando julgamento
surpresa;
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

c) 344, 345 e 373, I, do Código de Processo Civil, pois o acórdão, apesar
da revelia e do julgamento no estado, exigiu prova de fato presumidamente
verdadeiro e não impugnado, reformando a sentença por suposta ausência de prova
da transferência;
d) 938, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto, diante da
controvérsia introduzida em segundo grau sobre a transferência, deveria ter havido
conversão do julgamento em diligência; e
e) 994, IV, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão dos
embargos de declaração incorreu em nulidade ao não integrar o julgado com
fundamentação adequada.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 489, § 1o, III, 994, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e se anule o
acórdão dos embargos de declaração com determinação de novo julgamento para
enfrentar o julgamento surpresa, o documento de fl. 560 e a conversão do
julgamento em diligência; que se reconheça a ofensa ao
do Código de
art. 10
Processo Civil e se anule o acórdão recorrido por surpresa no julgamento; e que se
reconheça a ofensa aos arts. 344, 345 e 373, I, do Código de Processo
Civil, restabelecendo-se a sentença.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de ressarcimento em que a parte
autora pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de R$ 130.000,00, com juros
e correção monetária.
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
aplicou os efeitos da revelia e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da condenação.
A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente o
pedido inicial ao fundamento de ausência de prova segura da transferência do valor
de R$ 130.000,00; fixou honorários em 15% sobre o valor dado à causa.
II - Arts. 489, § 1o, III, 994, IV, e 1.022, II, do CPC
Não há falar em violação dos referidos dispositivos legais, uma vez que
o acordão recorrido detalhou a negociação levada a efeito entre as partes e afastou
os efeitos da revelia ante a ausência de prova da transferência da quantia para os
requeridos com a finalidade de comprar bitcoins.
Não há negativa de prestação jurisdicional, pois houve análise das
provas relacionadas à negociação.
Afasta-se
a
alegada
ofensa
aos
referidos
dispositivos
infraconstitucionais. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Segundo o acórdão recorrido, a presunção de veracidade dos fatos
alegados em razão da revelia é relativa e, por isso, o resultado jurídico poderá ser
diverso daquele pretendido. Na análise dos embargos, o Tribunal de origem
destacou que a narrativa é confusa e divergente dos documentos acostados aos
autos. Portanto, não há omissão em relação às questões essenciais para o deslinde
da controvérsia.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 10, 344, 345, 373, I, e 938, § 3o, do CPC
Os dispositivos serão reunidos para análise da admissibilidade do
recurso especial, já que tratam do mesmo tema: a análise da prova pelo Tribunal de
origem, mesmo que a parte recorrida tenha sido revel.
A revelia, ausência de contestação, pode ter como efeito a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. No entanto, em razão do princípio da
comunhão das provas, tal presunção é relativa.
O acordão recorrido, que analisou a prova, mesmo no caso de revelia,
com destaque de que a presunção de veracidade é meramente relativa, está
em consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO
RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REVELIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. ÓBICE DA
AGRAVO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
1. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a parte autora apresentou
pedido genérico de produção de provas, sem demonstrar sua pertinência, e a revelia
da ré não bastou para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
2.O Tribunal de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas, com
fundamentação suficiente, afastando a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
3. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam procedência automática
do pedido, devendo o juiz apreciar as alegações à luz das provas dos autos.
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o pedido de provas é genérico e a instrução já se mostra suficiente.
5. A revisão das conclusões sobre a suficiência probatória demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.015.667/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. INADMISSÃO
DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
REVELIA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 7
E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de cobrança de cheque prescrito, na qual o Tribunal de
origem entendeu que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quanto à causa
debendi, e que os honorários advocatícios foram fixados conforme o
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
2. A parte agravante alegou omissão na análise de elementos probatórios que
comprovariam a causa debendi, sustentou a aplicação da presunção de veracidade
dos fatos em razão da revelia da parte agravada e questionou o patamar dos
honorários advocatícios, pleiteando a aplicação da equidade.
3. O Tribunal de origem rejeitou os argumentos, afirmando que não houve
omissão no acórdão recorrido, que a pretensão recursal implicaria reexame de
provas e que não foi apresentado cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
julgados paradigmas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido para reexaminar o conjunto fático-probatório e revisar a fixação dos
honorários advocatícios, considerando a alegação de omissão no acórdão recorrido
5. Pretensão de reconhecimento da causa debendi do cheque prescrito,
aplicação da presunção de veracidade em razão da revelia e redução dos honorários
advocatícios por equidade.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem analisou detidamente as provas produzidas nos autos
e fundamentou a improcedência da demanda na insuficiência dos elementos
probatórios, concluindo que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar
o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).
7. A ausência de menção a argumentos específicos não configura omissão
relevante, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente e clara, o que foi
constatado no caso.
8. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não exime a
parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme entendimento
consolidado.
9. A revisão do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

10. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85,
§ 2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa em casos de valores
elevados, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076/STJ.
11. Ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, sem
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados.
12. Incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
13 . Agravo em Recurso Especial não conhecido. (AREsp n. 2.755.159/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
17/11/2025,
de
)
24/11/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO REALIZADO. CONTRATO DE
DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ. AUSENTE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO
PELAS
SÚMULAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/15
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente
a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
2. É relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente da
revelia, competindo à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é inviável em âmbito de recurso especial, a teor do
disposto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Caso concreto em que o Tribunal a quo
entendeu que se trata de contrato de distribuição, pois não foi registrado no conselho
regional e a formalidade atípica deste.
4. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.815.751/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

Todavia, no caso, o acórdão recorrido considerou que as provas não são
suficientes para evidenciar a transferência de valores, não obstante a revelia.
Assim, para analisar a violação dos mencionados dispositivos, seria imprescindível
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

o reexame das provas juntadas com a inicial, que passaram a integrar o processo e
que foram objeto de análise.
Não se admite, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a revisão do
entendimento do Tribunal
quando a situação de mérito demandar o reexame
a quo
do acervo fático-probatório dos autos.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54119485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:58
Código de Controle do Documento: bca77cfe-7594-41df-afab-a674fda57709

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.857.634 / SP
Número Registro: 2025/0051333-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009168420208260529
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAERTE MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS : HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
EDUARDO FERNANDO ALVES - SP256891
AGRAVADO
: HERKULLYS DAVID QUIXABEIRA DE AZEVEDO
AGRAVADO
: MAGALLY MORGANA BEZERRA GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS : SALOMÃO FRANCISCO ALVES FILHO - PE027989
SAMIR DE SIQUEIRA ALVES - PE027990
OTÁVIO SALIM MARQUES ALVES - PE054680
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: 3066a05f-0f57-49e5-91e4-d55126b396c3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: 3066a05f-0f57-49e5-91e4-d55126b396c3